Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700683-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GERTJAN BERNDT BEEKMAN, TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NO-SHOW. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. 1. Inexistindo provas do alegado pedido de cancelamento das passagens aéreas, aplica-se o valor estipulado contratualmente pelo “no-show” dos passageiros, divergindo da hipótese do art. 740, §3o do CC, que possui como condição a rescisão do contrato de transporte antes de iniciada a viagem, “desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. 2. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VI, e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 740 do Código Civil, e 489, inciso III e 491, estes do CPC. Asseverando inexistência de contrato apto à aferição de multa ou que contenha cláusula de retenção aplicável à hipótese dos autos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 (id 37122147, pág. 10). A recorrida TAP – Transportes Aéreos Portugueses, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alfredo Zucca Neto, OAB/SP 154.694 (id 38042228, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que os recorrentes foram intimados a recolher, em dobro, o valor do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Em petição de id 37343217, a parte recorrente informa erro material na informação do número do processo na guia de recolhimento, e requer seja afastada a determinação do pagamento em dobro. Nada há a prover quanto à matéria, pois a informação equivocada na guia de recolhimento, bem como o descumprimento da determinação de pagamento em dobro, implicam o reconhecimento da deserção, conforme disposto no artigo 1.007, §7o do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida deserção, o recurso não mereceria seguir, pois não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, observe-se que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação a apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 740 do Código Civil, e 489, inciso III e 491, estes do CPC, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória. Tais providências encontram óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrente, Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184, e da recorrida TAP – Transportes Aéreos Portugueses, Alfredo Zucca Neto, OAB/SP 154.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012